Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DE MAIS DE UMA FONTE. TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA NÃO PRESCRITA.
1. Na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.
2. “(...) 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
3. Se na hipótese a contagem do prazo prescricional de 5 anos teve como termo inicial o dia 25 de junho de 2019 (ID 34445191), data em que em razão da não apresentação de defesa no processo administrativo foi determinada a tomada das providências necessárias para a cobrança da dívida, a pretensão ressarcitória não está prescrita. Precedentes: Acórdão 1414793, 07074636220198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1397258, 07075236420218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n. 531, estabeleceu que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. Se o servidor recebia o auxílio-alimentação de outra fonte e firmou termo de opção pelo recebimento do Distrito Federal, no qual declarou estar ciente da vedação de percepção dúplice do benefício, deve ser prestigia a sentença que afastou a boa fé e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.